Tribunal: STF
Processo: RHC 272310
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Jose Orlando Goncalves Gomes Santos interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NULIDADE DE IDENTIFICAÇÃO. ART. 226 DO CPP. PROVA VISUAL EXTRAÍDA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. CADEIA DE CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. O recurso. Agravo regimental em habeas corpus interposto em favor de pessoa condenada pelos crimes de extorsão majorada (art. 158, § 1º, do Código Penal) e roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do CP), contra decisão monocrática de Ministro desta Corte Superior que denegou a ordem.
2. Fato relevante. Condenação por fatos ocorridos em fazenda situada em município do Estado de Minas Gerais, onde o recorrente, em concurso com outros agentes e mediante emprego de arma de fogo, teria constrangido as vítimas à realização de transferências via PIX e subtraído diversos bens, inclusive veículo automotor, mantendo a família trancada em banheiro. 
3. As decisões anteriores. O Juízo singular condenou o acusado a 21 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo apenas para reduzir a reprimenda a 20 anos, 3 meses e 25 dias de reclusão, mantendo a condenação e a prisão preventiva, rejeitando preliminares de nulidade do reconhecimento pessoal e de ilicitude da prova visual. 
4. O habeas corpus e o agravo. No habeas corpus, a defesa alegou: (a) nulidade absoluta da identificação por inobservância do art. 226 do CPP, afirmando que a condenação se baseou em prints de baixa qualidade e em características físicas genéricas; e (b) ilicitude da prova visual pela ausência, nos autos, da mídia original das câmeras de segurança, o que teria impedido a conferência da integridade das imagens e violado o contraditório. Requereu liminar para soltura, a declaração de nulidade da identificação e da prova visual, a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP ou, subsidiariamente, a anulação da sentença e do acórdão. A decisão monocrática denegou a ordem, e a parte interpôs agravo regimental, reiterando as alegações e postulando a reconsideração ou o julgamento colegiado. 
II. Questão em discussão 
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática do Relator, proferida com base em jurisprudência dominante desta Corte, viola o princípio da colegialidade, notadamente em razão da ausência de sustentação oral; (ii) saber se há nulidade absoluta da identificação do recorrente por inobservância do art. 226 do CPP, em contexto em que a defesa afirma que a condenação teria se apoiado em prints de baixa qualidade e em características físicas genéricas; e (iii) saber se a ausência da mídia original das câmeras de segurança, com utilização apenas de prints extraídos das imagens, configura ilicitude da prova visual por quebra da cadeia de custódia ou violação ao contraditório, apta a invalidar o decreto condenatório e a prisão preventiva. 
III. Razões de decidir 
6. A decisão monocrática proferida pelo Relator, fundada em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não afronta o princípio da colegialidade nem configura cerceamento de defesa, pois o sistema recursal admite a submissão do tema ao órgão colegiado mediante agravo regimental, como ocorreu no caso concreto. 
7. Não se verifica nulidade por inobservância do art. 226 do CPP, porque, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, em relação ao recorrente não houve realização de ato formal de reconhecimento pessoal, seja na fase policial, seja em Juízo, de modo que inexiste procedimento de reconhecimento a ser controlado à luz do referido dispositivo. 
8. A identificação do recorrente resultou de atividade investigativa complexa, a partir da análise técnica de imagens de segurança da fazenda, associada a elementos probatórios autônomos, tais como dados de geolocalização do aparelho celular da vítima indicando sua presença na residência do acusado; extração de dados de celulares apreendidos; e localização, no aparelho do acusado, de fotografia capturada na data dos fatos exibindo o aplicativo bancário da vítima com o saldo disponível, corroborados por depoimentos colhidos sob contraditório. 
9. Ainda que houvesse irregularidade em eventual reconhecimento visual, a condenação não se apoia exclusivamente nos prints questionados, mas em conjunto probatório robusto, formado por provas independentes e judicializadas, o que afasta a alegação de nulidade absoluta da identificação e se coaduna com o princípio do livre convencimento motivado, desde que fundado em elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 
10. Quanto à prova visual, os prints das imagens de segurança foram regularmente anexados ao relatório de investigação e submetidos ao contraditório, não havendo indicação concreta de adulteração, manipulação fraudulenta ou alteração da ordem cronológica dos fatos, de modo que a ausência da mídia original, por si só, não caracteriza ilicitude nem quebra da cadeia de custódia apta a nulificar a prova. 
11. A jurisprudência dos Tribunais Superiores afirma que eventual quebra da cadeia de custódia ou ausência do suporte original de prova documental não gera nulidade automática, exigindo-se demonstração de prejuízo efetivo ou de indícios concretos de adulteração, o que não se verifica, prevalecendo a presunção de integridade e legitimidade dos atos praticados pelos agentes estatais. 
12. No caso, as imagens das câmeras de segurança tiveram função meramente orientadora da investigação, sendo o édito condenatório sustentado por provas autônomas e harmônicas, razão pela qual não há falar em ilicitude da prova visual nem em contaminação do conjunto probatório, mantendo-se íntegra a condenação e, por consequência, os fundamentos da prisão preventiva. 
IV. Dispositivo e tese 
13. Resultado do Julgamento: agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus. 
Tese de julgamento: 1. A decisão monocrática do Relator, proferida com base em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e sujeita a agravo regimental, não viola o princípio da colegialidade nem configura cerceamento de defesa. 2. A inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP somente pode gerar nulidade quando a autoria estiver fundada exclusivamente no reconhecimento pessoal, não havendo falar em nulidade quando não houve ato formal de reconhecimento ou quando a condenação se apoia em outras provas autônomas e judicializadas. 3. A ausência da mídia original de imagens de câmeras de segurança e a eventual quebra da cadeia de custódia não acarretam nulidade automática da prova visual, exigindo demonstração concreta de adulteração ou prejuízo, sobretudo quando os prints extraídos são submetidos ao contraditório e corroborados por outros elementos probatórios independentes.
(HC 1.077.766 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)

Em suas razões, a parte recorrente pretende seja declarada a nulidade do reconhecimento visual, por inobservância do rito obrigatório previsto no Artigo 226 do Código de Processo Penal, bem como a ilicitude da prova decorrente de capturas de tela desacompanhadas da mídia original, colhidas com violação à cadeia de custódia, e das provas decorrentes, com a sua consequente absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a anulação de todo o processo criminal desde a fase de investigação com a realização de novo julgamento. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 

Inicialmente, esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito, como se verifica do julgamento proferido na AP 1.032, ministro Edson Fachin, que possui a seguinte ementa:

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.

Cito, no mesmo sentido, o HC 246.266 AgR, ministro André Mendonça; o HC 247.687 AgR, ministro Cristiano Zanin; além das seguintes ementas:

1. O reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido e valorado como prova desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a existência de indícios suficientes de autoria do delito que justifiquem a pronúncia do réu. 
(HC 245.699 AgR, de minha Relatoria)

No caso, o Superior Tribunal de Justiça, ao afastar as alegações da parte recorrente, assim se manifestou (eDoc 25):

Ab initio, impende enfrentar a tese de nulidade absoluta da identificação do paciente, sob o argumento de que o procedimento teria negligenciado as formalidades prescritas no art. 226 do Código de Processo Penal. Sustenta a defesa que a condenação repousou em prints de baixa qualidade e características físicas genéricas. Todavia, tal insurgência não encontra eco na realidade processual delineada nos autos, uma vez que, conforme bem pontuado pelo Tribunal de origem, nem sequer houve a realização de um ato formal de reconhecimento pessoal, o que afasta, de plano, a incidência do referido dispositivo legal. 
A identificação do acusado JOSÉ ORLANDO não se deu por meio de um reconhecimento fotográfico ou pessoal isolado, mas sim por uma complexa atividade investigativa. A autoria foi delineada a partir da análise técnica de imagens de segurança, que serviram como vetor inicial para a deflagração de diligências subsequentes. É cediço que o rito do art. 226 do CPP constitui uma recomendação legal para os casos em que a prova da autoria dependa exclusivamente da memória da vítima ou de testemunhas, o que não se amolda à situação vertente, em que a imputação decorre de um arcabouço probatório multifacetado. 
Ademais, a condenação não se estribou unicamente nos registros visuais questionados. O acervo probatório é robusto e contempla elementos autônomos de extrema relevância, tais como a localização, no aparelho celular do acusado, de imagem capturada na data do crime exibindo o aplicativo bancário de uma das vítimas. Tal evidência, aliada aos dados de geolocalização que situaram o aparelho subtraído na residência de José Orlando, confirmados sob o crivo do contraditório pelo investigador R.A.F., transmuda a identificação visual em mera peça de um mosaico probatório muito mais amplo e convincente. 
Nesse contexto, a jurisprudência pátria é pacífica ao asseverar que a eventual inobservância das formalidades do reconhecimento não macula a ação penal quando a autoria é demonstrada por outros meios de prova independentes e judicializados. No caso em tela, a sentença condenatória, mantida integralmente pelo acórdão ora fustigado, fundamentou-se no livre convencimento motivado do magistrado, amparado em provas que guardam total autonomia em relação aos prints das câmeras de segurança, inexistindo qualquer vício a ser sanado. 
[...]
No que tange à alegada ilicitude da prova visual em razão da ausência da mídia original das câmeras de segurança, melhor sorte não assiste à defesa. Argumenta-se que a não juntada do arquivo bruto teria impedido a conferência da integridade das imagens e violado o princípio do contraditório. Contudo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a quebra da cadeia de custódia ou a ausência de suporte original de prova documental não gera nulidade automática, exigindo-se a demonstração efetiva de prejuízo ou de indícios concretos de adulteração. 
No caso sub examine, os prints extraídos das imagens foram devidamente anexados ao relatório de investigação, integrando o contraditório de forma plena. A defesa, embora questione a qualidade técnica das capturas, não logrou êxito em apontar qualquer elemento que sugerisse a manipulação fraudulenta dos registros ou a alteração da ordem cronológica dos fatos. A presunção de legitimidade dos atos praticados pelos agentes estatais durante a investigação deve prevalecer, mormente quando o conteúdo das imagens é corroborado por outros dados técnicos inquestionáveis, como a geolocalização do celular da vítima. 
É imperioso destacar que as imagens das câmeras de segurança não foram o único, nem o principal, fundamento da condenação. Elas funcionaram como elemento informativo inicial que orientou a atividade policial, sendo posteriormente confirmadas por provas produzidas sob o manto das garantias constitucionais. A ausência da mídia física, por si só, não possui o condão de invalidar todo o processo, especialmente quando a defesa teve acesso aos prints e pôde exercer amplamente o direito de crítica sobre o seu conteúdo durante a instrução processual. 
Portanto, inexistindo prova de má-fé ou de adulteração que pudesse comprometer a fidedignidade do que foi reproduzido nos autos, a manutenção da validade da prova é medida que se impõe. O Tribunal de origem agiu com acerto ao rejeitar a preliminar de nulidade, mantendo a condenação imposta em primeiro grau, uma vez que o conjunto probatório é harmônico e suficiente para lastrear o decreto condenatório, respeitando-se a eficácia da prova e a segurança jurídica. (grifei)

Desse modo, entendo que as instâncias anteriores decidiram em conformidade com a ótica referida.

Ademais, para o eventual acolhimento das teses defensivas - ocorrência de quebra da cadeia de custódia da prova e absolvição por insuficiência de provas -, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias de origem, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:

[...] 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.
(HC 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei)

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente